Tribunal: TJMT
Processo: 1041895-69.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041895-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEILA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 615.502.212-72 (RECORRENTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1041895-69.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Leila dos Santos Tavares

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem da pauta: 81

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PLEITO DE DEPÓSITO DO FGTS, FÉRIAS E 13º - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO EXERCIDO, DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO E DAS RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ÔNUS DO RECLAMANTE, CONFORME ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando improcedentes os pedidos inicias, concluiu que a reclamante não comprovou devidamente o formato da contratação junto ao Estado de Mato Grosso, para o fim de subsidiar sua alegação de nulidade e consequente pleito de recolhimento dos valores do FGTS e demais verbas trabalhistas.

2.

A recorrente defende que apresentou as “Cédulas C” do período laborado, que entende serem suficientes à análise do caso, aduzindo que, se assim não concluíra o juízo sentenciante, deveria ter intimado a parte para emendar a inicial.

3.

Intimado, o Ministério Público deixou de exarar parecer, conforme certificado no ID 163664697.

4.

Apesar das alegações da recorrente, v
ê-se dos autos que a autora, em verdade, não comprovou os contratos entabulados pela parte e nem a função que exerceu durante o período alegado de prestação dos serviços, quando da propositura da inicial.

5.

Diferentemente do que sustenta a parte recorrente, a “Cédula C” não é documento hábil à comprovação da contratação, pois, como consignado em sentença, não revela os meses de contrato, sua natureza nem mesmo o cargo exercido, somente demonstrando que houve o recebimento de verbas do ente estadual naquele ano-calendário.

6.

Assim, a autora não se desincumbiu de seu
ônus
- demonstrar o fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, I, do CPC, de forma que, não
se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.

7.

Nesse sentido, vide precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – PLEITO PREJUDICADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO, VÍNCULO E PERÍODO EXERCIDOS PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U. 10080587820228110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/10/2022)

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023